Tribunal: TJBA
Processo: 8080010-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080010-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: EVALDO CARDOSO DE CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
UBIRACY RIBEIRO PORTO

IMPETRADO: 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n. 8080010-06.2025.8.05.0000

Comarca: Salvador/BA

Impetrantes: Bel. Ubiracy Ribeiro Porto

Paciente: Evaldo Cardoso de Cerqueira

Impetrado: 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DO APARELHO NA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO REGIME SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus impetrado em favor de sentenciado condenado por estupro de vulnerável, que obteve progressão para o regime semiaberto harmonizado, condicionada ao uso de monitoração eletrônica e à instalação de câmera no estabelecimento comercial onde exerce atividade laborativa. Apesar da expedição do alvará de soltura, o paciente permaneceu segregado em razão da indisponibilidade de tornozeleira eletrônica pela Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas. A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de soltura sem o equipamento. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a indisponibilidade de tornozeleira eletrônica, por falha administrativa imputável ao Estado, autoriza a manutenção da segregação do paciente, apesar da concessão do regime semiaberto harmonizado e da expedição do correspondente alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O não cumprimento do alvará de soltura decorreu de contingência exclusivamente administrativa, alheia à vontade do paciente, da defesa e do Poder Judiciário, não podendo a mora estatal impedir a fruição de benefício regularmente concedido na execução penal.
4. A manutenção da prisão, em razão da indisponibilidade de equipamento de monitoração eletrônica, configura constrangimento ilegal, impondo-se o cumprimento da decisão concessiva do regime semiaberto harmonizado, com suspensão temporária da monitoração eletrônica até a disponibilização do aparelho.
5. Permanecem hígidas as demais condições fixadas na decisão da execução penal, notadamente a obrigação de instalação de câmera no estabelecimento comercial onde o paciente exerce atividade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para dispensar a implementação da monitoração eletrônica, permanecendo-a suspensa até que seja disponibilizado o equipamento pela Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, sem prejuízo da observância das demais condições impostas no regime semiaberto harmonizado.

Tese de julgamento:

“1. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica, decorrente de falha administrativa do Estado, não autoriza a manutenção da segregação do apenado que obteve regime semiaberto harmonizado, sob pena de constrangimento ilegal.
2. O alvará de soltura deve ser cumprido, com suspensão temporária da monitoração eletrônica, até a efetiva disponibilização do equipamento, mantidas as demais condições fixadas na execução penal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Código de Processo Penal, art. 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8080010-06.2025.8.05.0000, da 1ª
Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA,
impetrado p
elo Bel. Ubiracy Ribeiro Porto, em benefício de Evaldo Cardoso de Cerqueira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e concedê-la,
para dispensar a implementação da monitoração eletrônica para o Paciente Evaldo Cardoso de Cerqueira, permanecendo a monitoração eletrônica suspensa até que seja disponibilizado pela Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas o equipamento necessário à implementação da medida, sem prejuízo da necessidade de observância da instalação de câmera no estabelecimento comercial onde exerce atividade laborativa
,
nos termos do voto do Relator.